Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721514-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: VINÍCIUS SOUZA NONATO, WARLLEY FELIX BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se os réus para que, caso queiram, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator